Tribunal: TJSP
Processo: 2058746-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO - PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Não recolhimento, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo assinalado para tanto. Deserção configurada. Inteligência do ``caput ́ ́ do artigo 1.007, e §2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido: Não se conhece, por força da deserção, do agravo de instrumento interposto

Ementa:
AGRAVO INTERNO - PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Não recolhimento, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo assinalado para tanto. Deserção configurada. Inteligência do ``caput ́ ́ do artigo 1.007, e §2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido: Não se conhece, por força da deserção, do agravo de instrumento interposto desacompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo, quando o agravante não recolhe o preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo assinalado para tanto, por inteligência do art. 1.007, ``caput ́ ́, e §2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO CONHECIDO